Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em eventuais parcelas prescritas quando a demanda foi proposta antes do transcurso do lapso prescritivo.
2. Nos termos do art. 30-A da Lei no. 769/2008, com redação dada pela Lei no. 840/2011, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), o companheiro ou companheira que comprove união estável é beneficiário da pensão vitalícia por morte.
3. A companheira tem direito à pensão por morte quando há o reconhecimento da união estável em processo judicial autônomo, com sentença transitada em julgado.
4. A dependência econômica da companheira é presumida. A necessidade de comprovação da dependência econômica se limita às hipóteses em que a habilitação for realizada pelos pais e irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, conforme estabelece o art. 12, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008.
5. A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produz efeitos a contar da data do requerimento administrativo, conforme estabelece a Lei no. 769/2008.
6. Recurso conhecido e não provido.